Tribunal: TJDFT
Processo: 0008976-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008976-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 31090117, pdf 944-963, o SINDIRETA anexou novas documentações dos servidores não anuentes, em decorrência da determinação contida no ID: 30228880. Após, devidamente intimado, no ID: 33005215, o Distrito Federal apontou que não encontrou a certidão de casamento da beneficiária EDENILDA BOMFIM DE JESUS que comprovaria a alteração do sobrenome e que não localizou a certidão de óbito dela, uma vez noticiado seu falecimento em 31/07/2002. Isto posto, diga o SINDIRETA sobre as informações trazidas pelo ente distrital (ID: 33005215). I. Brasília, 10 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador